Tribunal: TJMT
Processo: 1020745-06.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020745-06.2020.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Impedimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EXCIPIENTE), JUIZA DE DIREITO THATIANA DOS SANTOS (EXCEPTO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO MENDONCA DE ANDRADE - CPF: 957.298.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO - PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO COMPROVADA – VÍTIMA EM AÇÃO PENAL QUE ERA SERVIDOR PÚBLICO DO FÓRUM – INEXISTÊNCIA DE AMIZADE, VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU SUBORDINAÇÃO ENTRE ELES
– IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A D. PGJ.

A exceção de suspeição deve ser arguida sob motivos estritamente pessoais, devendo ser cabalmente comprovada a ocorrência de fatos que se enquadram nas taxativas hipóteses elencadas no art. 254, do CPP. Assim, não há como afastar a excepta de suas funções jurisdicionais, se não há nenhuma comprovação de vínculo de amizade ou mesmo empregatício entre ela e o servidor público do TJ vítima em ação penal, eis que atuavam em setores diversos, e não tinham ligação direta de trabalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Exceção de Suspeição/Impedimento apresentada pelo Promotor de Justiça atuante na comarca de Marcelândia/MT, apontando como
Excepta
a Magistrada
Dra.

Thatiana dos Santos
.

Em razões sob Id 60412991, o
parquet
pretende o reconhecimento da parcialidade da magistrada para processar e julgar o processo-crime nº 134/2019, autos n. 70-03.2020.811.0109 (82397), em cuja ação penal se apura o assassinato do Psicólogo e servidor público que atuava perante aquela Comarca, Sr.
Roosevelt Leite de Souza.
Para tanto, diz que existia uma relação de trabalho entre ambos, o que a impediria a Magistrada de conduzir o feito com a imparcialidade exigida.

A Magistrada rechaçou
in totum
os argumentos vertidos pelo excipiente e rejeitou a presente exceção, remetendo os autos a esta Corte de Justiça, para apreciação (Id 60412993).

A d. PJG opinou pela rejeição da
exceptio
, em parecer cuja ementa segue em livre transcrição (Id 65646997):

Exceção de suspeição em ação penal. Alegação de parcialidade da Magistrada no julgamento da lide. Improcedência.
O simples fato de a vítima ter sido Psicólogo do Fórum da Comarca em que judica a excepta não é suficiente para comprovar sua suspeição e tampouco para demonstrar que tenha qualquer interesse no julgamento da causa em desfavor do réu
. Inexistência de plausibilidade da pretensão. Ausência dos requisitos contidos no artigo 254 do CPP. Parecer pela
rejeição
da exceção
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020